Tribunal: TJDFT
Processo: 0731336-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Impõe-se a rejeição do recurso aclaratório quando ausentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção do embargante de suscitar matéria nova de modo a lhe proporcionar um resultado favorável (anulação do julgamento), o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração, ou ao menos, o seu prequestionamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.